Tribunal: STF
Processo: Rcl 36389
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da intimação por via postal da parte agravada (eDOC 20), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da referida parte, ou a impossibilidade de fazê-lo. A providência, contudo, não foi cumprida adequadamente (eDOCs 21 e 24).
    Diante da inércia da parte reclamante, determinei a extinção do recurso por decisão de 26.4.2020 (eDoc 26). 
    O agravante vem, então, peticionar nos autos para requerer a intimação do agravado na pessoa de seu advogado (eDoc 27).
    Primeiramente, cumpre consignar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, sem a apresentação de instrumento do mandato habilitando o profissional da advocacia a representar a parte neste processo, a mera notícia da existência de documento que o habilite a atuar em processo diverso, por si só, não é suficiente legitimar sua atuação nesta reclamação, tampouco o incumbe da obrigação de fornecer informações acerca daqueles a quem representa. 
    Portanto, o pleito não colhe êxito.
    De mais a mais, a manifestação avulsa registrada como Petição nº 29398/2020 (eDoc 27) não é apta a desafiar a decisão monocrática pela extinção do recurso e certificação do trânsito em julgado da demanda, não podendo ser recebida como inadmissível sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, reitero a determinação de certificação do trânsito em julgado da reclamação, com baixa imediata dos autos. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente